Tribunal: CARF
Processo: 15586.720289/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720289/2016-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO.
CONCESSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
Evidenciado no acórdão embargado erro quanto ao dispositivo, faz-se
necessária a correção da inexatidão para que o dispositivo do acórdão reflita o
julgamento do mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos do contribuinte, sem efeitos infringentes, para ajustar a parte dispositiva do acórdão
3401-009.861 conforme decidido pelo
colegiado e considera-lo
“COM EFEITOS
INFRINGENTES”.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcrevo o relatório do
Acórdão Embargado (embargos dos embargos):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720289/2016-96
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte ao amparo
do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3401-006.884, de 24/09/2019, proferido pela Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual decidiu dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
KITS
DE
CONCENTRADOS
PARA
REFRIGERANTES.
TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários, que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deve ser classificado no código próprio da Tabela de
Incidência do IPI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
A contribuinte alega que teria havido os seguintes vícios no acórdão embargado:
(i) Omissão quanto à apreciação dos fundamentos concernentes ao item “Glosa
de créditos de IPI oriundos da aquisição de produtos adquiridos para utilização
na limpeza do seu estabelecimento”;
(ii) Omissão quando o direito à apropriação dos créditos tendo em vista a coisa
julgada;
(iii) Omissão quanto à impropriedade da reclassificação fiscal, na medida que os
concentrados são indivisíveis, devendo ser classificados na posição CNM
2106.90.10. Ex01
(iv) Omissão em relação à apreciação dos argumentos relativos ao duplo
fundamento que assegura o direito ao aproveitamento dos créditos;
(v) Omissão quanto à necessidade de cancelamento da multa, nos termos dos
artigos 76, II, da Lei Noo 4.502/64 e 567, II, “a”, do RIPI/2010;
(vi) Omissão quanto à ilegalidade da incidência de juros sobre a multa.
Os embargos foram admitidos, nos seguintes termos:
Conclusão
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art.
65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela interessada, para dar
seguimento apenas em relação às seguintes matérias: (i) Omissão quanto à apreciação
dos fundamentos concernentes ao item “Glosa de créditos de IPI oriundos da aquisição
de produtos adquiridos para utilização na limpeza do seu estabelecimento”; (iii)
Omissão quanto à impropriedade da reclassificação fiscal, na medida que os
concentrados são indivisíveis, devendo ser classificados na posição CNM 2106.90.10.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

Ex01; (v) Omissão quanto à necessidade de cancelamento da multa, nos termos dos
artigos 76, II, da Lei Noo 4.502/64 e 567, II, “a”, do RIPI/2010; (vi) Omissão quanto à
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa.
É o relatório
Examinados os embargos de declaração, por maioria de votos, este Colegiado
assim decidiu:
(i) Omissão quanto à apreciação dos fundamentos concernentes ao item “Glosa de
créditos de IPI oriundos da aquisição de produtos adquiridos para utilização na
limpeza do seu estabelecimento”
Não assiste razão à Recorrente. Como se sabe, prepondera em relação ao IPI o chamado
crédito físico, ou seja, aquele que se incorpora ao produto final. Nesse sentido, entendo
deva ser mantida a r. d decisão por seus próprios fundamentos:
(...)
4. Sendo assim, a glosa dos créditos em questão deve ser mantida.
(iii) Omissão quanto à impropriedade da reclassificação fiscal, na medida que os
concentrados são indivisíveis, devendo ser classificados na posição CNM
2106.90.10. Ex01
(...)
19. Neste sentido, a encomiosa declaração de voto do Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto no Acórdão CARF no 3402-004.988, de 21/03/2018.
20. Neste ponto, com base nestes fundamentos, voto por nesta parte dar provimento ao
recurso voluntário.
(v) Omissão quanto à necessidade de cancelamento da multa, nos termos dos
artigos 76, II, da Lei Noo 4.502/64 e 567, II, “a”, do RIPI/2010
21. Passando à multa de ofício, em que pese o brilhante raciocínio desenvolvido pelo
representante da Fazenda Nacional, dele devo discordar. O art. 100 do CTN é genérico
em relação ao art. 76, II, “a”, da Lei 4502/64. De sorte que, embora se trate de Lei
posterior, não teria o condão de revogar lei específica. Além disso, em que pese a
frustrada tentativa da PGFN de desqualificar o paradigma apontado pela Recorrente,
acórdão CSRF/02- 01.212, em que pese não restar claro da leitura da ementa, ao se ler o
acórdão é possível identificar que se trata da mesma questão de fundo, a meu ver,
preenchidos os requisitos do art. 76, II, a do Decreto 4.502/64 para afastar a multa de
ofício.
(vi) Omissão quanto à ilegalidade da incidência de juros sobre a multa
22. Aplica-se a inteligência da Súmula CARF n. 108:
(...)
23. Ante o exposto, voto por admitir os embargos, na forma de inominados, diante do
lapso manifesto da omissão dos fundamentos acima, para acolhê-los sem efeitos
infringentes.
A decisão restou ementada da seguinte forma (e-fl. 1068):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando existente a obscuridade
apontada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos, na forma de inominados, para acolhê-los sem efeitos infringentes, nos termos
do voto do relator.
Intimada, a Embargante opôs embargos de declaração contra a sobredita decisão,
em síntese, arguindo (e-fl. 1096):
II – AS CONTRADIÇÕES DO V. ACÓRDÃO
III.1
–
A
CONTRADIÇÃO
RELATIVA
À
IMPROPRIEDADE
DA
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL, NA MEDIDA QUE OS CONCENTRADOS SÃO
INDIVISÍVEIS, DEVENDO SER CLASSIFICADOS NA POSIÇÃO NCM 2106.90.10,
EX. 01
III.2 – AS CONTRADIÇÕES QUANTO AO CANCELAMENTO DA MULTA, NOS
TERMOS DOS ARTIGOS 76, II, DA LEI No 4.502/64 E 567, II, “A”, DO RIPI/2010
Os embargos foram admitidos, vejamos:
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação
do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo
Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Contradição quanto à reclassificação fiscal;
- Contradição quanto ao afastamento da multa nos termos do art. 76, II, da Lei
4.502/64 e 567, II, “a” do RIPI/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço dos Embargos de Declaração, a teor do art. 116 e 117 do RICARF
(Portaria no 1.634/2023).
Consoante narrado cabe a esta Turma sanar as contradições existentes no Acórdão
Embargado sendo elas:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

- Contradição quanto à reclassificação fiscal;
- Contradição quanto ao afastamento da multa nos termos do art. 76, II, da Lei
4.502/64 e 567, II, “a” do RIPI/2010.
Em ambos os casos, a contradição reside na divergência colocada pelo Relator em
seu voto de mérito do decisum (quando sanadas as omissões constantes no recurso voluntário
embargado), com o resultado e dispositivo do julgado, vejamos:
3.1 Contradição quanto à reclassificação fiscal
A contradição suscitada é quanto ao dispositivo do Acórdão de Embargos, pois,
ao mesmo tempo em que dá provimento à classificação fiscal adotada pelo contribuinte,
acolhe os Embargos “sem efeitos infringentes”. Copiam-se excertos dos Embargos (fl.
1.096):
(...)
Com efeito, a reclamação merece atenção. Como o resultado do julgamento foi
alterado, houve efeitos infringentes, ao contrário do que registrado no dispositivo do
Acórdão Embargado. Portanto, devem os autos retornarem ao colegiado para
saneamento.
3.2. Contradição quanto ao afastamento da multa nos termos do art. 76, II, da Lei
4.502/64 e 567, II, “a” do RIPI/2010
Do mesmo modo que no item anterior, a embargante suscita contradição
porquanto, tendo sido afastada a multa referida, não se registrou o provimento no
dispositivo, onde consta “sem efeitos infringentes”. Transcrevem-se excertos dos
Embargos (fl. 1.099):
(...)
Deve-se concordar com a suscitação, do mesmo modo que no item anterior. O
Acórdão de Recurso Voluntário negou provimento ao recurso, enquanto o Acórdão de
Embargos deu provimento em algumas matérias, havendo óbvios efeitos infringentes,
que devem ser refletidos no dispositivo. Cabe ainda verificar se o provimento na matéria
relativa à classificação fiscal implicaria o afastamento decorrente das multas, conforme
suscita a embargante.
Como visto no relatório, a ementa do acórdão embargado que enfrentou matérias
omissas no recurso voluntário embargado, acolheu os embargos, tendo o julgador à intenção de
conceder efeitos infringentes no recurso voluntário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando existente a obscuridade
apontada.
No entanto o dispositivo diverge da síntese:
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos, na forma de inominados, para acolhê-los sem efeitos infringentes, nos termos
do voto do relator
O dispositivo mostra-se, inclusive, conflitante com o próprio mérito apreciado:
(i) Omissão quanto à apreciação dos fundamentos concernentes ao item “Glosa de
créditos de IPI oriundos da aquisição de produtos adquiridos para utilização na
limpeza do seu estabelecimento”
Não assiste razão à Recorrente. Como se sabe, prepondera em relação ao IPI o chamado
crédito físico, ou seja, aquele que se incorpora ao produto final. Nesse sentido, entendo
deva ser mantida a r. d decisão por seus próprios fundamentos:
(...)
4. Sendo assim, a glosa dos créditos em questão deve ser mantida.
(iii) Omissão quanto à impropriedade da reclassificação fiscal, na medida que os
concentrados são indivisíveis, devendo ser classificados na posição CNM
2106.90.10. Ex01
(...)
19. Neste sentido, a encomiosa declaração de voto do Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto no Acórdão CARF no 3402-004.988, de 21/03/2018.
20. Neste ponto, com base nestes fundamentos, voto por nesta parte dar provimento ao
recurso voluntário.
(v) Omissão quanto à necessidade de cancelamento da multa, nos termos dos
artigos 76, II, da Lei Noo 4.502/64 e 567, II, “a”, do RIPI/2010
21. Passando à multa de ofício, em que pese o brilhante raciocínio desenvolvido pelo
representante da Fazenda Nacional, dele devo discordar. O art. 100 do CTN é genérico
em relação ao art. 76, II, “a”, da Lei 4502/64. De sorte que, embora se trate de Lei
posterior, não teria o condão de revogar lei específica. Além disso, em que pese a
frustrada tentativa da PGFN de desqualificar o paradigma apontado pela Recorrente,
acórdão CSRF/02- 01.212, em que pese não restar claro da leitura da ementa, ao se ler o
acórdão é possível identificar que se trata da mesma questão de fundo, a meu ver,
preenchidos os requisitos do art. 76, II, a do Decreto 4.502/64 para afastar a multa de
ofício.
(vi) Omissão quanto à ilegalidade da incidência de juros sobre a multa
22. Aplica-se a inteligência da Súmula CARF n. 108:
(...)
23. Ante o exposto, voto por admitir os embargos, na forma de inominados, diante do
lapso manifesto da omissão dos fundamentos acima, para acolhê-los sem efeitos
infringentes.
É óbvio que o Colegiado ao sanar as omissões, reformou o acórdão embargado
(do recurso voluntário), e acabou por dar provimento, em parte, ao recurso voluntário para:
(iii) Omissão quanto à impropriedade da reclassificação fiscal, na medida que os
concentrados são indivisíveis, devendo ser classificados na posição CNM
2106.90.10. Ex01
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

5. A recorrente discute glosas de crédito ficto de IPI de aquisições de "kit de
concentrado" para preparação de bebidas não alcoólicas, adquiridas de fornecedor
localizado na Zona Franca de Manaus e classificados na posição 2106.90.10-Ex 01.
Como sua fornecedora goza de isenção de IPI, a contribuinte recorrente impetrou
Mandado de Segurança, hoje com trânsito em julgado favorável, para ter direito a
escriturar crédito de IPI, como se devido fosse, na aquisição destes produtos (item XXI
do mencionado art. 45 do RIPI/82, reproduzido no art. 81, III, do RIPI/2010), em
conformidade com o quanto externado nas razões de fls. 678/686 do Recurso Voluntário
interposto.
6. Observe-se a superveniência do Acórdão CSRF no 9303-011.896, julgado em sessão
de 13/09/2021, que aplicou o resultado do RE 592.891 (Tema 322 do STF), consoante
art. 62 do RICARF, reconhecendo unicamente o direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, matéria que já era, de todo modo, objeto de
decisão judicial favorável à contribuinte.
7. Fundamentou a acusação fiscal no fato de que, no processo de industrialização da
bebida, o kit concentrado é misturado com outros ingredientes, já que, após a diluição,
não apresenta as mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade
para a bebida na concentração normal. Trata-se de um kit composto de diversas partes
embaladas em separado, cada qual exercendo uma função específica no preparo da
bebida, mas reunidas em um kit para facilitação do transporte e fins meramente
mercadológicos.
8. Assim, a classificação dos concentrados como kit estaria errada porque deveriam ser
decompostos e nas notas fiscais deveria ser indicado, de forma individualizada, cada um
dos itens componentes, sob amparo da Regra 3b XI das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado:

9. A regra em apreço se destina às situações em que os componentes acondicionados
separadamente possam ser comercializados também de forma individualizada, sem
comprometer a qualidade do produto resultante da sua mistura, como açúcar, água e
laranja. Ocorre que, ao contrário, o concentrado para cada tipo de refrigerante produzido
pela contribuinte é insumo único e não comporta fatiamento sob pena de
descaracterização.
10. Trata-se, conforme se depreende da leitura dos laudos, de um preparado composto
de partes acondicionadas separadamente apenas em função das características
físico químicas individuais que devem ser utilizadas invariavelmente em conjunto com
as demais partes do mesmo item de série. Prova importante é que, se determinada parte
do kit precisar ser descartada, o kit inteiro será desprezado, ainda que transportados e
armazenados em recipientes diferentes.
11. O kit é um dos insumos a serem utilizados para a fabricação dos refrigerantes, em
conjunto com outros componentes, resultando nas bebidas comercializadas, De fato, a
autoridade fiscal realiza a comparação dos concentrados para fabricação de refrigerantes
a sanduíches que são transportados desmontados, mas os ingredientes do sanduíche,
mas o exemplo não a socorre, pois, no caso dos concentrados, se uma parte for
desmembrada, não poderá ser utilizado, enquanto que o pão e os demais componentes
do alimento serão ainda passíveis de consumo.
12. Independentemente da classificação fiscal da mercadoria, a quimera da exigência da
discriminação em nota fiscal da totalidade dos itens componentes de cada mercadoria
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

não tem qualquer sentido prático, e com razão a contribuinte se questiona acerca da
inviabilidade de se uma panificadora indicar o receituário integrante do processo de
sova do pão para vendê-lo e, por este motivo, a interpretação a ser feita da Nota
Explicativa no XI da RGI no 3, citada pelo acórdão, se dá no sentido de que os produtos
em questão não estariam regidos por esta nota, mas, diante de sua unidade incindível, de
mistura, pela Nota Explicativa no X da RGI 2: “(..) os produtos misturados. que
constituam preparações mencionadas como tais, numa Nota de Seção ou de Capítulo ou
nos dizeres de uma posição, devem classificar-se por aplicação da Regra 7".
13. Assim, as partes separadas são compostas por uma primeira mistura de elementos,
que resultarão nos refrigerantes (partes do concentrado diluídos em água) e que não são
passíveis de consumo ou comercialização em separado. A afirmação é, curiosamente,
feita pela própria decisão recorrida: “(...) apesar de os componentes do concentrado não
poderem ser comercializado individualmente, por serem uma mistura, os diversos
concentrados podem, e estes e os outros componentes do 'kit'como o ácido cítrico, o
benzoato de sódio, o sorbato de potássio e/ou aspartame, também”. Deve, como se pode
perceber, ser feita a classificação de cada um dos itens em separado somente diante da
possibilidade de utilização de uma das partes de modo isolado para qualquer outra
finalidade que não a produção dos refrigerantes, o que é inviável.
14. Por outro lado, entendo que os laudos produzidos pelos Laboratórios Falcão Bauer,
citados como vero fundamento da autuação, não podem ser considerados como amparo
válido para o caso corrente, vez que genéricos e realizados, de um lado, no contexto de
auditoria fiscal realizada em face de outra empresa, que não a recorrente e, de outro,
sem que tenha sido dada qualquer oportunidade à empresa de apresentar quesitos ou
mesmo qualquer manifestação no curso da aludida perícia, indagando-se acerca de cada
parte individualmente considerada.
15. O que se observe é que a classificação fiscal NCM 2206.90.10 Ex 01 comporta
aplicação em preparações compostas que contêm a totalidade ou parte dos ingredientes
aromatizantes que caracterizam uma determinada bebida, podendo assim ser
adicionados outras substâncias, como conservantes ou água, nos seguintes termos:
"Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição
superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado". Assim, deve apresentar
as seguintes características: a) ser uma preparação composta; b) não ser alcoólica; c)
que se caracterize como extrato concentrado ou sabor concentrado; d) própria para
elaboração de bebida da posição 22.02; e e) com capacidade de
16. O posicionamento que tem prevalecido nas turmas ordinárias do CARF para a
preparação de refrigerantes é no sentido de que se trata de um produto intermediário que
apenas se tornará uma preparação composta após uma nova etapa industrial realizada na
unidade fabril. Contudo, como se referiu, o que se observa é um concentrado na forma
de uma preparação composta concentrada que aplica na produção de bebida para
consumo, não havendo uma etapa de industrialização nas dependências da recorrente. E
necessário, neste sentido, aclarar-se que o que se julga é se o kit adquirido é ou não um
concentrado, e não o que será adicionado depois (água, conservantes etc.). Independente
do que será feito com o produto, o kit continua sendo o
17. Tenho sustentado nos últimos anos, por exemplo, no Acórdão CARF no 3401-
005.942, que da leitura da Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 08, de
25/02/1998 é possível se derivar até mesmo na definição do PPB dos concentrados para
bebidas não alcoólicas, oportunidade em que a norma reconhece que o produto é
único, composto por partes líquidas e sólidas, devendo a sua homogeneização ocorrer
"quando necessário". Tal disposição indica que o aplicador está diante de produto uno
(concentrado para bebidas não-alcoólicas), entregue pelo fornecedor de maneira
desmembrada ("kits"), conclusão esta que se encontra em estreita conformidade com a
Resolução CAS 298/2007 e pelo Parecer Técnico no 224/2007, além de estar de acordo
com as informações constantes do laudo do Instituto nacional de Tecnologia (INT), que
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

concluiu que as preparações oriundas do PPB constituem um "produto único", o que
deve ser acatado pelo julgador nos termos do §1o do art. 30 do Decreto no 70.235/1972,
por se tratar de aspecto técnico, sem jamais assumir a pretensão de classificar a
mercadoria, o que o inquinaria de nulidade:

18. A Posição 2106.90.10 se refere a "preparações compostas não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados)", sendo que nos Ex 01 e Ex. 02 aponta
justamente para sua utilização na elaboração da bebida, com a particularidade de o Ex
01 compreender as "preparações compostas" destinadas à "elaboração de bebida na
posição 22.02", sendo de todo descabida a interpretação no sentido de que tal destaque
tarifário se refere unicamente ao concentrado já homogeneizado:

19. Neste sentido, a encomiosa declaração de voto do Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto no Acórdão CARF no 3402-004.988, de 21/03/2018.
20. Neste ponto, com base nestes fundamentos, voto por nesta parte dar provimento ao
recurso voluntário.

(v) Omissão quanto à necessidade de cancelamento da multa, nos termos dos
artigos 76, II, da Lei Noo 4.502/64 e 567, II, “a”, do RIPI/2010
21. Passando à multa de ofício, em que pese o brilhante raciocínio desenvolvido pelo
representante da Fazenda Nacional, dele devo discordar. O art. 100 do CTN é genérico
em relação ao art. 76, II, “a”, da Lei 4502/64. De sorte que, embora se trate de Lei
posterior, não teria o condão de revogar lei específica. Além disso, em que pese a
frustrada tentativa da PGFN de desqualificar o paradigma apontado pela Recorrente,
acórdão CSRF/02- 01.212, em que pese não restar claro da leitura da ementa, ao se ler o
acórdão é possível identificar que se trata da mesma questão de fundo, a meu ver,
preenchidos os requisitos do art. 76, II,a do Decreto 4.502/64 para afastar a multa de
ofício
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720289/2016-96

O dispositivo do voto embargado padece de inexatidão material ao deixar de
consignar a concessão de efeitos infringentes.
Face ao cenário, o ajuste no dispositivo é necessário para que seja incluído “a
concessão de efeitos infringentes”.
Dessa forma, o acórdão no 3401-009.861 passa a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos, na forma de inominados, para acolhê-los COM efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
Pelo exposto, acolho os embargos do contribuinte, sem efeitos infringentes, para
retificar a inexatidão material constante no dispositivo do acórdão embargado, nos termos do
presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1381
DF CARF MF
Original